Tribunal: TJMT
Processo: 1022742-82.2024.8.11.0000
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-20
Data de publicação: 2025-05-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1022742-82.2024.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução, PIS/PASEP]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (EMBARGANTE), JOSE LUIS GONCALVES (EMBARGADO), ILDEVAN PIETRO GOMES LUZARDO PIZZA - CPF: 738.440.201-87 (ADVOGADO), JOSE PETAN TOLEDO PIZZA - CPF: 106.709.201-34 (ADVOGADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

Direito Processual Civil. Embargos de Declaração em Recurso de Agravo de Instrumento. Alegação de Obscuridade. Contradição. Omissão. Vícios Inexistentes.
Recurso Rejeitado.

I.
Caso Em Exame

1.

Embargos de Declaração opostos em virtude de Acórdão que conheceu parcialmente do Recurso de Agravo de Instrumento interposto pelo Embargante e, na parte conhecida, o desproveu. O Embargante alega omissões, obscuridades e contradições na decisão colegiada, especialmente quanto à inexistência de prova técnica robusta, à inaplicabilidade da legislação consumerista e à falta de demonstração da ciência do Embargado sobre os supostos saques indevidos. Requer a atribuição de efeitos infringentes e suspensão do processo.

II.
Questão em Discussão

2.

Há duas questões em discussão: (i) verificar se o Acórdão é omisso, obscuro e/ou contraditório; (ii) analisar a possibilidade de concessão de efeitos infringentes ao recurso.

III.
Razões de Decidir

3.

Os Embargos de Declaração se prestam exclusivamente à correção de vícios formais, não são cabíveis para rediscussão do mérito da decisão colegiada.

4.

Inexistem obscuridade, omissão ou contradição interna no Acórdão embargado, uma vez que os fundamentos da decisão estão expressamente expostos de forma clara e coerente.

5.

O Colegiado examinou adequadamente os argumentos quanto à legitimidade do Embargante, à competência da Justiça Estadual e à inexistência de necessidade de perícia técnica no momento processual analisado.

IV.
Dispositivo e Tese

6.

Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento
: “Embargos de declaração não servem para rediscutir o mérito da decisão, pois este Recurso serve apenas para corrigir omissão, obscuridade, contradição ou erro material.”

________________

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.022 e 1.026.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no REsp 1859763/AM, Rel. Min. Og Fernandes, DJe 19.05.2021; STJ, AgInt no AREsp 1.306.754/SP, Rel. Min. Afrânio Vilela, 2ª Turma, j. 15.04.2024, DJe 18.04.2024.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N.
1022742-82.2024.8.11.0000

Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração oposto por
Banco do Brasil S.A.
em virtude da Acórdão de Id.
277897358
que
, conheceu parcialmente do
Recurso de Agravo de Instrumento por ele interposto
, na parte conhecida negou-lhe provimento e, de ofício, anulou a parte da decisão que determinou a inversão do ônus da prova.

O

E
mbargante
alega
a existência de omissões, obscuridades e contradições no julgado, especialmente quanto à
falta
de prova da má gestão da conta PASEP e à necessidade de perícia técnica.

Requer

a atribuição de efeitos infringentes ao
recurso
, o acolhimento dos
E
mbargos para fins de prequestionamento e a suspensão do processo.

Manifestação do Embargado
José
Luis

Gonçalves

no
Id.
279017361
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA.
SR.ª

DES.ª
CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Desde logo, relembro que o
Recurso de Embargos de Declaração tem como objetivo
corrigir erro material,

esclarecer obscuridade, eliminar contradição ou suprimir omissão de ponto ou questão sobre a qual devia pronunciar o órgão julgador de ofício ou a requerimento das partes (artigo 1.022 do CPC).

Observa-se dos Autos
principais
que o Autor/Embargado
ajuizou
A
ção de cunho indenizatório contra a instituição financeira

E
mbargante,
sob a alegação de
ocorrência de má administração dos valores depositados em conta vinculada ao Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público – PASEP.

Sustent
ou
, em suma, que ao proceder ao saque de sua conta individual, constatou discrepância relevante entre os valores esperados e aqueles efetivamente disponibilizados, o que indicaria, conforme a narrativa apresentada, a existência de saques indevidos e ausência de aplicação de rendimentos obrigatórios, conforme previsão normativa do referido programa.

O Juiz
a quo
,
ao proferir decisão saneadora, rejeitou as preliminares suscitadas pelo Banco do Brasil S.A., quais sejam:

incompetência absoluta da Justiça Estadual
,
ilegitimidade passiva da instituição financeira e ocorrência de prescrição quinquenal. Além disso, com fundamento na relação consumerista entre as partes, determinou a inversão do ônus da prova, em benefício do consumidor.

Irresignado, o Banco do Brasil interpôs Agravo de Instrumento. Esta Câmara, no julgamento do
R
ecurso, conheceu parcialmente do
A
gravo e, na parte conhecida, negou-lhe provimento, mantendo, portanto, a rejeição das preliminares.

No que tange à inversão do ônus da prova, o Colegiado,
de ofício
, anulou
o capítulo da decisão que determinou
tal
inversão,
pois a
matéria
foi afetada

pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema
n.
1.300,
e a Corte Superior
determinou
a suspensão de todos os processos com tramitação pendente que versem sobre a mesma controvérsia.

De acordo com o Embargante, a Câmara
não
enfrentou

suficientemente as razões deduzidas no
R
ecurso
de Agravo de Instrumento
, especialmente no que diz respeito à inexistência de prova técnica robusta quanto à alegada má gestão, à inaplicabilidade da legislação consumerista e à
falta
de demonstração da ciência do autor sobre os supostos saques indevidos.

A
duz que este Tribunal deveria
ter suspendido expressamente o trâmite da
A
ção
principal
, inclusive com a anulação dos atos processuais subsequentes à publicação da decisão do STJ que afetou o Tema 1.300.

Requer
, assim, o acolhimento dos
E
mbargos para sanar as supostas omissões e obscuridades apontadas.

Sabe-se que a decisão é obscura
quando a linguagem utilizada
é
imprecisa, ambígua ou
tão falha que
de gera dúvidas sobre o conteúdo ou alcance, comprometendo a respectiva clareza.

Nesse contexto
, o Superior Tribunal de Justiça assevera “
o conceito de obscuridade, para embargos de declaração, somente se materializa se a decisão é ininteligível, seja por ilegível,
seja por má
redação.
Não se confunde com interpretação do direito tida por inadequada pela parte. Se ela pode tecer argumentos contra a conclusão da Corte, é porque compreende a decisão, embora dela discorde; a decisão obscura é, a rigor, irrecorrível quanto a seus fundamentos, que nem sequer são passíveis de identificação racional articulada"
(
AgInt
no REsp 1859763/AM, Rel. Ministro OG FERNANDES,
DJe
19/5/2021).

Por sua vez,
a

contradição
que autoriza à oposição do Recurso Integrativo é aquela interna, que
ocorre

quando
há
proposições inconciliáveis entre si
no bojo da

própria decisão, que acabam por se anularem mutuamente
e

acarretam

antinomia interna insuperável.

Para ilustrar:

A contradição que autoriza o manejo de embargos de declaração é aquela interna, existente entre as proposições da própria decisão, do julgado com ele mesmo, ou seja, é aquela existente entre a fundamentação e o dispositivo, entre o relatório e a fundamentação, entre o dispositivo e a ementa e ainda entre os tópicos internos da decisão, que prejudica a racionalidade do julgado, afetando-lhe a coerência, e
não aquela existente entre o julgado e a lei, o entendimento da parte, os fatos e provas dos autos ou com o entendimento exarado em outros julgados
[...]. (
AgInt
no
AREsp
n.
1.306.754/SP, relator Ministro Afrânio Vilela, Segunda Turma, julgado em 15/4/2024,
DJe
de 18/4/2024).

Por fim,

omissa

é a
decisão judicial que deixa de se manifestar sobre questão relevante que deveria ser enfrentada, seja por imposição legal (apreciação de ofício), seja por provocação das partes.

Trata-se, portanto, de lacuna no provimento jurisdicional que exige complementação, nos termos do art
igo
1.022, parágrafo único, incisos I e II, do Código de Processo Civil.

Neste caso,
em q
ue
pese
à
s alegações do Embargante
,
não há vício apto a ensejar a correção ou integração do julgado.

No Acórdão
impugnado
, o Colegiado
enfrentou de forma clara e objetiva todos os pontos necessários à solução da controvérsia, com respaldo em jurisprudência consolidada, inclusive do STJ, especialmente no tocante à legitimidade do
Embargante

para responder judicialmente por má gestão das contas PASEP (Tema 1.150/STJ)
,

a
competência da Justiça Estadual para apreciação da matéria
e
da inaplicabilidade da prescrição quinquenal.

Não
existe
obscuridade, pois os fundamentos foram devidamente explicitados e demonstra
dos
com clarez
a
. Tampouco se verifica contradição interna entre os fundamentos e o dispositivo
,
muito menos omissão,
pois
todas
as teses
jurídic
a
s pertinentes à lide
foram devidamente analisadas.

Além disso, foi esclarecido que o prazo da prescrição é decenal e o termo inicial para a contagem é o dia em que o titular toma ciência dos desfalques realizados na conta vinculada ao P
asep
.

Por fim, quanto à suspensão do trâmite processual da Ação, no parágrafo final do voto condutor consta expressamente que a Julgadora singular deve observar a ordem do STJ quanto à suspensão do processo.

Dessa forma, conclui-se que a
argumentação do
E
mbargante apenas reflete inconformismo com o desfecho da decisão,
já que
tenta rediscutir aspectos
fundamentadamente
decididos
.

Ante o exposto,
rejeito os Embargos de Declaração
com a advertência de que, havendo reiteração de Embargos protelatórios, a multa prevista no art. 1.026 do Código de Processo Civil será aplicada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/05/2025